Tribunal: TJES
Processo: 5012173-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012173-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATEUS FREITAS AMORIM

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RISCO À ORDEM PÚBLICA.

NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
obtidos no caderno processual
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente,
em

que pese tenha concedido a liberdade ao corréu.

2.

Não obstante
a alegação de i
n
subsistência de
motivos para
a
manutenção dos efeitos do mandado de prisão preventiva, uma vez que o corréu se encontra solto, não devemos perder de vista o papel atuante do
Poder Judiciário para a segurança dos jurisdicionados.

3. R
ememo
r
a-se
o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
,
ou seja,

o de que
ninguém poderá se beneficiar da própria torpeza. Assim,
ao desrespeitar as
decisões judiciais
e não se apresentar em juízo,
o paciente
não pode
alegar a inoportunidade futura de participação processual.

4. Ordem
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012173-35.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
MATEUS FREITAS AMORIM

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA
-ES

RELATOR: DESESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MATEUS FREITAS AMORIM

(ID 9551396),
contra
suposto
ato
coator
praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
, que,
nos autos da
Ação Penal
nº
00122
3
4-80.2018.8.08.0035,
decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente,
por ter supostamente praticado
o crime previsto no art. 121, 2º, inciso
s
I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e no
art.
244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Defende
o impetrante, em síntese:
I)
a necessidade de revogação d
a
prisão preventiva, em paridade ao ocorrido com o corréu
em 30/01/2024
, sobretudo
por não haver p
rovas a
ptas

a
ensejar o
encarceramento; II)
não deve persistir a
decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada
n
o possível

temor que recairá sobre a
vítima
sobrevivente
, já que esta
encontra-
se

presa
no C
entro de
D
etenção
P
rovisória de Vila Velha (CDPVV).

Além disso, sustenta que o paciente gostaria de
se
apresentar
a
os atos processuais,
mas deixa de
comparece
r
em razão do mandado de prisão em aberto, a seu ver, injustificado.

Com base
em tais
fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional
ou,
alternativamente
,
a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319
do
CPP,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Foi proferida a decisão negado o pedido liminar (ID 9629606).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9864134).

Em seguida, o Parecer Ministerial, opinando pela denegação da ordem (ID 9979473).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso, não
vislumbro razões para alterar
a conclusão alcançada na decisão proferida
em sede liminar.

De prima
, conforme narra a exordial,
“
n
a fase investigativa foi decretada em desfavor do réu a prisão temporária no dia 04/05/2018, cumprid
a
em 17/05/2018 e após os 30 dias do prazo, foi colocado em liberdade, ocorre que no dia 22/02/2019, proferida decisão que decretou a prisão preventiva do acusado MATEUS,
em atenção aos artigos 311 e 312 do CPP. Todavia, limitou-se a fundamentar a motivação, alegando apenas que o acusado solto, poderia intimar testemunhas.”

Verifico que a prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
obtidos no caderno processual
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente,
em

que pese tenha concedido a liberdade ao corréu.

Q
uanto ao risco que a liberdade do
pac
iente po
deria

oferecer

à
vítima, o impetrante sustenta que
atualmente
esta

e
n
contra-
se

encarcerada no
C
entro de
D
etenção
P
rovisória de Vila Velha (CDPVV), não existindo, portanto, nenhum risco de ameaça.
Todavia, a defesa
deixou de comprovar
t
al alegação.

Além disso, nota-se que a iminência
do
perigo não
se dirige

apenas

à
vítima
sobrevivente
do delito, mas também
às testemunhas e
informantes, essenciais para o deslinde do processo
e comprovação do
s

fatos
.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

E mais, considerando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Destarte,
não obstante
a alegação de i
n
subsistência de
motivos para
a
manutenção dos efeitos do mandado de prisão preventiva,
por estar o
corréu solto, não devemos perder de vista
que este se apresentou em juízo, demonstrando verdadeiramente
que não tem
a
intenção de frustra
r

a aplicação da lei penal
, ao contrário do que fez paciente.

Quanto ao ponto,

rememo
ro
o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
,
ou seja,

o de que
ninguém poderá se beneficiar da própria torpeza. Assim,
ao desrespeitar as
decisões judiciais
e não se apresentar em juízo,
o paciente
não pode
alegar a inoportunidade futura de participação processual.

Dessa forma,
presente
s
os requisitos para a
manutenção
da prisão cautelar,
fundados em elementos concretos contidos nos autos, n
ão
verifico
o constrangimento ilegal
anunciado.

Q
uanto
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático
supramencionado.

Isto posto
, não havendo fatos novos
capazes de alterar o
entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em harmonia com ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
DENEGO
A
ORDEM

REQUERIDA.

É como voto.

6

Vitória, 01 de outubro de 2024.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)